Tribunal: TJDFT
Processo: 0721867-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE ANALISTA DA APEX-BRASIL. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. ETAPA INTERMEDIÁRIA DO CERTAME. DESCABIMENTO. REQUISITO PARA POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 2o, caput, da Lei 9.784/1999, a Administração Pública está subordinada, dentre outros, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
II. Não é razoável nem proporcional exigir do candidato a apresentação de diploma de conclusão de curso superior em etapa intermediária do processo seletivo, requisito claramente associado ao exercício do cargo.
III. Não condiz com a interpretação do edital sob o filtro dos princípios legais e constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade condicionar o prosseguimento para a etapa de “avaliação oral por competências” à apresentação de diploma que tem por finalidade comprovar a aptidão técnica do candidato para o desempenho do cargo.
IV. Apelação conhecida e desprovida.